Tribunal: TJMT
Processo: 0000643-90.2015.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000643-90.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAQUELINA SOARES PIRES - CPF: 453.998.241-91 (APELADO), LINCOLN HEIMAR SAGGIN-CONSTRUCOES - ME - CNPJ: 09.595.153/0001-01 (APELADO), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINCOLN HEIMAR SAGGIN-CONSTRUCOES - ME - CNPJ: 09.595.153/0001-01 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JAQUELINA SOARES PIRES - CPF: 453.998.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LL CONSTRUTORA LTDA. (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA ENTREGA DE OBRA PÚBLICA LICITADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO – ADVENTO DAS ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – ART. 11 – CONDUTA NÃO TIPIFICADA NOS NOVOS INCISOS - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – FENÔMENO ANÁLOGO À
ABOLITIO CRIMINIS
– RECURSO PROVIDO.

Com as mudanças promovidas pela lei nº 14.230/2021, deixou de existir a “condenação genérica” por violação aos princípios da administração pública (
caput
, passando a ser um rol taxativo), além da exigência do dolo, para configuração de atos de improbidade. Sendo assim, uma vez não tipificada a conduta e não evidenciado o dolo, não há que se falar em condenação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
LL Construtora LTDA
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (cód. 62395) manejada em seu desfavor e de Jaquelina Soares Pires pelo
Município de Ponte Branca
, posteriormente assumida a titularidade pelo
Ministério Público
, visando a condenação das requeridas, em virtude da prática de ato de improbidade administrativa, previstos nos art. 10 e 11 da LIA.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo às demandadas as sanções de a) ressarcimento integral da quantia do convênio e dos seus aditivos no valor total de R$ 195.566,85 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), b) ao pagamento de multa civil no valor do dano causado, c) suspensão dos direitos políticos pelo período de cinco anos e d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de cinco anos. (ID 104893995 - Pág. 202).

A Apelante assevera em suas razões recursais (ID 104893995 - Pág. 251) que o juízo de origem não apreciou as teses suscitadas pela defesa e portanto, a decisão padece de vício de omissão. Sustenta a ilegitimidade passiva da empresa e equívoco na fixação da penalidade de suspensão dos direitos políticos por carecer de capacidade eleitoral ativa. Pugna pelo provimento do apelo, para julgar improcedente os pedidos condenatórios.

Em contrarrazões (ID 104893995 - Pág. 307), o apelado refuta as alegações da apelante e pede o desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, para expungir a pena de suspensão dos direitos políticos imposta a pessoa jurídica, por evidente descabimento e pela apreciação do
quantum
devido em fase de liquidação da sentença. (Id n. 105989996)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão, defiro o pedido de justiça gratuita, formulado pelo apelante, como corolário da efetividade do acesso à justiça e do princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto juntou aos autos provas suficientes da hipossuficiência.

As alegações de omissão na sentença, bem como e ilegitimidade da pessoa jurídica para a condenação imposta na sentença são matérias de mérito e, portanto, assim serão analisadas.

Pois bem.

Na origem, o Município de Ponte Branca/MT ajuizou Ação por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor da ex-prefeita, Srª Jaquelina Soares Pires e da empresa apelante
LL Construtora Ltda
., alegando, em síntese, que a prefeita, no exercício de seu mandato no ano de 2009, firmou o Termo de Convênio n° 092/2009/SEEL/FUNDEB, no valor de R$ 195.566,85 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) com o Governo do Estado de Mato Grosso, no intuito de construir uma quadra poliesportiva coberta na cidade de Ponte Branca/MT, entretanto, deixou de apresentar as prestações de contas ao órgão concedente e recebeu obra, mesmo ciente das pendências e falhas em relação à sua execução.

Na sentença, disse o Juiz:

“(...)
Por estes documentos, ao contrário do defendido pela requerida LL CONSTRUTORA LTDA
denota-se a existência de grave dano ao erário resultante da atitude negligente da gestora na fiscalização das obras e má prestação de serviços da construtora.

Por tais elementos, não há que se acolher tese de ausência de dolo uma vez que é inconcebível que empresa que

contrate com a máquina pública desconheça do seu dever de prestar serviço de excelência.
In casu, o elemento subjetivo de ambos os requeridos podem ser extraídos de sua própria conduta, qual seja, a negligência da gestora municipal na fiscalização da obra e na entrega da construtora de serviço público mal prestado.

Assim, a entrega de obra com defeitos graves em sua execução e a prática de sucessivos aditivos contratuais sem motivo justificante
são elementos suficientes para apontar a ocorrência de conduta de improbidade administrativa que ocasionou em prejuízo ao erário nos termos do artigo 10 da Lei n. 8.429/92 e atentou contra os princípios daAdministração Pública, nos termos do artigo 11 da mesma Lei.

Resta claro, portanto, que não há como escusar os requeridos das condutas ímprobas perpetradas porquanto,
os prejuízos foram efetivamente ocasionados em face da inobservância dos seus deveres de cuidado com o patrimônio atuando de forma irresponsável e a margem da legalidade em face do pagamento por serviços mal executados.
(
destaquei)

Verifica-se, pois, que o que se tem, no caso, é a imputação de atos ímprobos à apelante, porque teria negligenciado na entrega da obra contratada, que teria ocasionado prejuízo ao Erário. Todavia, a imputação, quanto à apelantes foi feita sem adequação a um dos incisos no modificado art. 11, da LIA, agora modificada. Não há, outrossim, a indicação de dolo específico, a ensejar atos de improbidade administrativa, nos termos da nova lei.

Outrossim, no decorrer do processo houve prestação de contas da obra pública, inclusive tendo o Ministério Público admitido a possibilidade de se aferir o
quantum
de multa a ser fixada, em liquidação de sentença, já que não se tem qual o efetivo prejuízo em razão das alegadas irregularidades na obra.

Assim sendo, é o caso de se admitir a retroatividade da lei, para a fundamentação da reforma da sentença, dada a inexistência do elemento subjetivo, indispensável para a configuração do ato ímprobo.

Com efeito, há de constar que a retroatividade da lei, em casos tais, se encerra, com o julgamento do
Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal
, que reconheceu a repercussão geral da matéria, senão, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR) RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I)
A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA
; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.
( ARE 843989 RG, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03- 2022) (destaquei).

Por ocasião efetivo julgamento do Leading Case ( ARE 843989 1), restou fixada a seguinte tese:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
(destaquei)

É inconteste que, por força da aplicação do Direito Administrativo Sancionador há de serem observados os preceitos do garantismo punitivo, dentre eles a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica. Nesse sentido já decidia o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE
. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. (...) III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador
. Precedente. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. (...) VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.
(STJ, RMS 37.031/SP, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Julgado em 8/2/2018). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.MULTA ADMINISTRATIVA.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PRINCÍPIO DO DIREITO SANCIONATÓRIO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...).
II -O art. 5º, XL, da Constituição da Republica prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa
. Precedente. (...).
(STJ, AgInt no REsp 1602122/RS, 1a Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Julgado em 07/08/2018). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares
. À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa. (...).
(STJ, AgInt no RMS 65486, 2a Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Julgamento: 17/08/2021). (destaquei)

Logo, por força do princípio da retroatividade da norma mais benéfica, as alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 que restringem o
jus puniendi
do Estado devem ser aplicadas às ações de improbidade administrativa antes de sua vigência, mesmo porque é o entendimento prevalente nesta Câmara, senão, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA – SUPOSTA OMISSÃO NO ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES DO MINISTÉIRO PÚBLICO PARA INSTRUIR EVENTUAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI Nº 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
– REVOGAÇÃO – DECISÃO COLEGIADA NA ESFERA CRIMINAL – CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APLICAÇÃO DO § 4º, art. 21, da Lei n. 8.429/92 – RECURSO PROVIDO.

1.
O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, deve ser aplicada a Lei nº 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

2.
O artigo 11, inc. II, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21
. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda.

3 - O § 4º do art. 21 da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21 estabelece que, a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal).
(TJ-MT 00025995920168110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022) (destaquei)

A propósito, assim dispõe o artigo 1°, § 4°, da Lei n° 14.230/2021:

“
Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º
Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador
.”

Desse modo, mesmo que não se trate de Direito Penal propriamente dito, por se tratar de Direito Sancionador, na hipótese da improbidade Administrativa, o princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica, caso da Lei nº 14.230/2021, deve ser aplicado ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual se inserem atos ímprobos, justamente por que, assim como a lei penal, a Lei de Improbidade também prevê em seu corpo estrutural um coletivo de sanções e penalidades.

Logo, a retroatividade da lei mais benigna se insere em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal neste se inserindo a Lei de Improbidade Administrativa.

Como subespécie do direito punitivo, o Direito Administrativo Sancionador é destinatário da retroatividade mais benéfica, razão pela qual novas leis que limitam a atividade repressora do Estado, devem ter aplicação imediata, como retroagir aos casos em andamento.

Por fim, a aplicação da retroatividade da norma mais benigna na esfera do Direito Administrativo Sancionador é uma consequência lógica do artigo 5º, XL, da Magna Carta, que apesar de inicialmente ser endereçada para o Direito Penal, faz parte do arcabouço dos princípios constitucionais do direito sancionador em sentido geral.

O certo é que a Lei 14.230/2021 trouxe significativas mudanças ao sistema de responsabilização por ato de improbidade administrativa, dente elas, nova roupagem ao artigo 11 da LIA, que teve incisos revogados e modificados e, principalmente, estabeleceu um rol taxativo de condutas violadoras dos princípios da Administração Pública, ao prever que estas seriam caracterizadas por uma das hipóteses elencadas nos respectivos incisos.

Destarte, não basta que o agente público pratique ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, exige-se, também, que a conduta seja subsumida a um dos incisos do artigo 11 da LIA, bem como a finalidade de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade e sejam indicadas as normas constitucionais, legais ou infralegais violadas (§§ 1º e 3º do mesmo dispositivo).

Assim, com a Lei nº 14.230/2021, o
caput
do art. 11 foi modificado (não mais existindo a “condenação genérica” por transgressão aos princípios da Administração Pública, adotando rol taxativo de condutas). Deste modo, é possível que a referida lei retroaja para beneficiar a apelante, implicando em
abolitio criminis
, aplicando-se analogicamente o entendimento inerente à seara criminal.

Neste sentido, cito, exemplificativamente, a doutrina de Juarez Cirino dos Santos:

O advento de lei descriminalizadora do fato extingue a punibilidade independente da fase do processo de criminalização ou do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória; igualmente,
o advento de lei penal mais favorável, segundo o critério concreto da aplicação da pena, incluindo circunstâncias legais, agravantes e atenuantes, bem como causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, aplica-se retroativamente aos fatos anteriores, inclusive com decisão transitada em julgado
.

No mesmo sentido, também é a mais recente jurisprudência, senão, vejamos:

“(...)
embargos de declaração. apelação cível. ação civil pública. município de engenheiro beltrão/PR que, em tese, não estaria implementando o piso salarial profissional nacional (instituído pela lei nº 11.738/2008 e fixado pela portaria nº 1.595/2017 do ministério da educação) para os profissionais do magistério público da educação básica da rede municipal de ensino. sentença de improcedência da inicial. acórdão que deu provimento ao apelo ministerial, reformando a decisão para condenar o requerido (ex-prefeito) pela prática de ato ímprobo, por ofensa ao princípio da legalidade (art , 11, caput, da lia) e por ter deixado de praticar indevidamente ato de ofício (art. 11, ii, lia). imposição das sanções de pagamento de multa civil (dez vezes sobre valor da última remuneração percebida) e suspensão dos direitos políticos (3 anos). mérito recursal. suposta omissão da decisão colegiada no que tange à nova redação conferida pela lei nº 14.230/2021. acolhimento. em primeiro lugar, é importante recordar que fatos novos capazes de influir no julgamento da lide podem ser conhecidos na via dos embargos de declaração, conforme estabelece a jurisprudência do superior tribunal de justiça (stj). em segundo lugar
, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania se consolidou no sentido de possibilitar a extensão da garantia constitucional prevista no art. 5º, XL, da CF (retroatividade da lei penal mais benéfica) ao direito administrativo sancionador
. no caso em apreço, o colegiado reformou a sentença para condenar o requerido pela prática de atos ímprobos previstos no art. 11, caput e inciso II, da LIA, impondo as sanções de multa civil e de suspensão dos direitos políticos. ocorre que,
com as mudanças promovidas pela lei nº 14.230/2021, deixou de existir tanto a “condenação genérica” por violação aos princípios da administração pública (caput, passando a ser um rol taxativo), como a conduta prevista no inciso ii, que foi revogado. sendo assim, com a extensão da referida garantia constitucional (retroatividade da lei mais benéfica ao réu), as condutas anteriormente tipificadas deixaram de existir (fenômeno análogo à abolitio criminis).
atribuição de efeitos modificativos ao recurso para reformar o Acórdão embargado, para julgar improcedente a inicial, ante a inexistência de atos de improbidade administrativa, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e do art. 17, § 11º, da Lei nº 8.429/1992.recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. (TJPR - 4ª C.Cível - 0001211-77.2018.8.16.0080 - Engenheiro Beltrão - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 05.04.2022)
(TJ-PR - ED: 00012117720188160080 Engenheiro Beltrão 0001211-77.2018.8.16.0080 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 05/04/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2022) (destaquei)

Com efeito, a configuração da nova roupagem do art. 11 da LIA não abarca os fatos imputados aos apelantes.

Não bastasse, como ressaltado pelo próprio Ministério Público, “
o juízo de instância primeva erroneamente fixou a sanção de suspensão dos direitos políticos à recorrente LL Construtora LTDA. o que não é cabível, por tratar-se de pessoa jurídica carente de capacidade eleitoral.”

Diante de todo o exposto, reconhecendo a retroatividade mais benéfica da Lei de Improbidade Administrativa, a exigir o dolo na conduta, voto pelo
PROVIMENTO DO APELO
,

para reformar a sentença, ante a inexistência de atos de improbidade administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024